Tribunal: STF
Processo: HC 203833
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Prisão preventiva. Supressão de instâncias. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO, COM BASE NA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Não merece conhecimento o agravo regimental que não impugna especificamente todos fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ).
    2. No caso, o agravante deixou de impugnar os argumentos trazidos na decisão anterior, quais sejam: supressão de instância e reiteração de pedidos, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
    3. Agravo regimental não conhecido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, condenando-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado.
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 657.042). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu parcialmente a ordem, de forma liminar, apenas para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena do paciente.
    5. Em seguida, foi impetrado novo habeas corpus no STJ (HC 658.928). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não conhecido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sem justa causa por falta de fundamentação, desobediência ao sistema trifásico, reconhecimento duvidoso da continuidade delitiva e nulidade da sentença penal condenatória e por falta de fundamentação na denegação ao direito de apelo em liberdade”. 
    6. Com esses fundamentos, a defesa requer:
    “[...] decretação de nulidade da sentença condenatória, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, na pior das hipóteses, seja respeitado o sistema trifásico fixando-se a reprimenda corporal no mínimo legal em estrita observância aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, o afastamento da continuidade delitiva, que […] padece de inconstitucionalidade, e, ainda, seja conferido ao paciente o direito de aguardar o julgamento de seu recurso de apelação em liberdade.”
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até mesmo pela gravidade concreta do delito, tendo em vista que se trata de paciente condenado por crime de roubo, com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator